Tribunal: STJ
Processo: 5149110-44.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647510 - MG(2024/0179878-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: THIAGO FERREIRA VITORIANO COMERCIO VAREJISTA
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS GONTIJO - MG100506
GUILHERME DIAS GONTIJO - MG122254
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM
O JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento
a quo
de forma clara e fundamentada.
2. A Corte de origem emitiu pronunciamento claro e fundamentado sobre os pontos
supostamente omissos. Sendo assim, não se pode afirmar que há vícios de
fundamentação no aresto que, embora em desconformidade com os interesses da
parte recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo, circunstância que não
revela nenhuma irregularidade no julgamento
.
a quo
3. Eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser discutida pela
via recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual
adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ec84f64-5d2a-4626-8c9d-c8eec7a6072e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ec84f64-5d2a-4626-8c9d-c8eec7a6072e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647510 - MG (2024/0179878-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: THIAGO FERREIRA VITORIANO COMERCIO VAREJISTA
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS GONTIJO - MG100506
GUILHERME DIAS GONTIJO - MG122254
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O
JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não há violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma
a quo
clara e fundamentada.
2. A Corte de origem emitiu pronunciamento claro e fundamentado sobre os pontos
supostamente omissos. Sendo assim, não se pode afirmar que há vícios de
fundamentação no aresto que, embora em desconformidade com os interesses da parte
recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo, circunstância que não revela
nenhuma irregularidade no julgamento
.
a quo
3. Eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser discutida pela via
recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual
adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THIAGO FERREIRA VITORIANO
COMERCIO VAREJISTA contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 533-536):
(...)
Preliminarmente, constata-se que não se configurou ofensa aos arts. 11, 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal
julgou
a quo
integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Documento eletrônico VDA53928621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:22
Código de Controle do Documento: bab06031-2976-4d6a-b668-7236b4818769

Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e
decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo
falar em negativa de prestação jurisdicional. O Colegiado originário, no
enfrentamento da matéria, consignou (fls. 370- 378):
(...)
O órgão julgador decidiu a
com base no suporte fático-
vexata quaestio
probatório dos autos para concluir pela ausência de direito líquido e certo a ser
amparado pelo Mandado de Segurança. Com efeito, é evidente que rever as
conclusões adotadas pela decisão impugnada demanda reexame de fatos e
provas, inadmissível na via especial ante o óbice da
A propósito:
Súmula 7/STJ.
(...)
Diante do exposto, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 543-550, a parte recorrente afirma que a pretensão
recursal não exige o revolvimento do acervo probatório, mas sim a correta interpretação da
legislação infraconstitucional aplicável, especialmente no que tange à Lei Complementar 123/06,
que regulamenta o regime do Simples Nacional, bem como o
III, do Regulamento do
art. 132,
ICMS/MG, que considera como documentos fiscais as informações prestadas pelas
administradoras de cartão de crédito e débito.
Destaca que o Tribunal de origem não enfrentou de maneira adequada os pontos
essenciais levantados nos embargos de declaração, ignorando os argumentos capazes de modificar
o entendimento firmado. Há violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC.
Pondera, ainda, que ao inadmitir o Recurso Especial interposto, o Tribunal de
origem adentrou no mérito da controvérsia, violando o princípio da separação das competências.
Contrarrazões às fls. 556-560.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão ora impugnada, a parte agravante, nas razões do
Recurso Especial (fls. 444-456), alega que ocorreu violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, do CPC, pois a Corte de origem teria "se abdicado de analisar o previsto no RICMS/MG,
alínea 'a', portanto, silente acerca do argumento principal invocado pela parte, capaz de
art. 132,
infirmar as decisões antecedentes".
No caso, ao analisar as decisões proferidas na origem, percebe-se que não há
violação dos artigos de lei indicados pela parte insurgente, pois o Tribunal local dirimiu as
questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. Na
hipótese dos autos, o Sodalício estadual, ao julgar os aclaratórios, manifestou-se nos seguintes
termos (fls. 426-428):
(...)
Documento eletrônico VDA53928621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:22
Código de Controle do Documento: bab06031-2976-4d6a-b668-7236b4818769

No caso em tela, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão a ser declarado.
Em verdade, o que se percebe é que a parte embargante pretende promover a
reforma da decisão objurgada tão somente por meio do prequestionamento das
questões que já foram amplamente discutidas em sentença. Não se pode olvidar
que o recurso de embargos declaratórios não se presta a tal fim, pois o seu
escopo é, tão somente, de permitir que eventual vício do julgado seja suprimido.
Neste contexto, ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso
de prequestionamento, sua viabilidade se submete à existência obscuridade,
omissão ou contradição no julgado. Não havendo vícios apontados, mostra
inviável o prequestionamento.
No caso concreto, ao contrário do alegado pela parte embargante, a presente
autuação versa sobre saídas de mercadorias desacobertadas de documentação
fiscal, apuradas mediante confronto entre as vendas declaradas pela Impugnante
à Fiscalização e os valores constantes em extratos fornecidos por administradora
de cartões de crédito e/ou débito, com recolhimento de ICMS a menor, no
período de fevereiro de 2017 a novembro de 2018.
Ora, em momento algum se ignora o fato que as informações prestadas
pelas administradoras de cartão de crédito e/ou débito são documentos
fiscais, conforme preceitua o
incisos II e III do RICMS/02, mas que
art. 132,
a Embargante, em momento algum, declarou os valores constantes em tais
operações. Ao contrário, somente após a instauração do procedimento
administrativo pelo Fisco, o qual solicitou as informações diretamente às
administradoras de cartões, que fora constatado as inconsistências entre as
informações declaradas pela ora Embargante e pelas administradoras.
Desta forma, no tocante a alegação da embargante de que as operações por ela
realizadas forma acobertadas de documentos fiscais, melhor sorte não lhe
socorre, não havendo ainda qualquer irregularidade na apuração ora discutida,
capaz de gerar qualquer nulidade no Auto de Infração, tendo o fisco agido em
estrita observância das normas e regulamentos apontados.
Por conseguinte, não se aplica o recolhimento do ICMS na modalidade do
Simples Nacional, quando se tratar de ICMS devido em operações
desacobertadas de documento fiscal sendo utilizada a legislação mineira
aplicável às demais pessoas jurídicas, ou seja, aquelas não integrantes do regime
do Simples Nacional.
Sendo assim, ao contrário da tese defendida pela requerente, no tocante às saídas
de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais, o fato de a autora estar
enquadrada no Simples Nacional não lhe garante o uso da alíquota deste regime
nas aludidas operações, haja vista a expressa previsão da Lei Complementar n°
123/2006, acima disposta.
O
está devidamente fundamentado, expondo o entendimento deste juízo
decisum
a respeito do tema. Basta uma simples análise da sentença para se perceber que a
matéria que deveria ser apreciada foi devidamente analisada.
Ademais, considerando o inconformismo natural da parte e a possibilidade de
existência de teses jurídicas diferentes, assiste a embargante o direito de se valer
de outro instrumento legal destinado à revisão da sentença, mas não de
Embargos Declaratórios que não se prestam a esse fim.
Em conformidade com o acima explicitado, não são os embargos declaratórios
meio legal para reexaminar a questão já decidida e o acerto do julgado.
Documento eletrônico VDA53928621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:22
Código de Controle do Documento: bab06031-2976-4d6a-b668-7236b4818769

DISPOSITIVO
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Nota-se que, na hipótese, a Corte de origem emitiu pronunciamento claro e
fundamentado sobre a controvérsia que lhe foi apresentada, afirmando de forma hialina que "...em
momento algum se ignora o fato que as informações prestadas pelas administradoras de cartão de
crédito e/ou débito são documentos fiscais, conforme preceitua o
incisos II e III do RICMS
art. 132,
/02, mas que a Embargante, em momento algum, declarou os valores constantes em tais operações.
Ao contrário, somente após a instauração do procedimento administrativo pelo Fisco, o qual
solicitou as informações diretamente às administradoras de cartões, que fora constatado as
inconsistências entre as informações declaradas pela ora Embargante e pelas administradoras".
Sendo assim, diante dos fundamentos suso colacionados, não se pode afirmar que há
vícios de fundamentação no aresto que, embora em desconformidade com os interesses da parte
recorrente, desata a questão jurídica posta em juízo, circunstância que não revela nenhuma
irregularidade no julgamento a
.
quo
Ressalto que eventual insurgência contra o resultado do julgamento deveria ser
discutida pela via recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento
processual adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
Por oportuno, afirmo que resta superada a alegação de que a Corte de origem
usurpou da competência do STJ ao inadmitir o recurso especial, notadamente considerando que a
decisão ora impugnada foi proferida pelo próprio STJ e não pelo Tribunal
. Assim, não há
a quo
utilidade em se adentrar em tal debate.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:22
Código de Controle do Documento: bab06031-2976-4d6a-b668-7236b4818769

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.647.510 / MG
Número Registro: 2024/0179878-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212215776006 51491104420218130024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO FERREIRA VITORIANO COMERCIO VAREJISTA
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS GONTIJO - MG100506
GUILHERME DIAS GONTIJO - MG122254
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO FERREIRA VITORIANO COMERCIO VAREJISTA
ADVOGADOS : BRUNO DIAS GONTIJO - MG100506
GUILHERME DIAS GONTIJO - MG122254
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
TERMO
Documento eletrônico VDA54685015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: 34ee280d-cb96-480e-9a1a-1a85c8b1d17d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: 34ee280d-cb96-480e-9a1a-1a85c8b1d17d